Tribunal: TJDFT
Processo: 0712449-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712449-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APEX INCORPORADORA 07 LTDA AGRAVADO: MARIA PAULA RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Apex Incorporadora 07 Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 119903280 do processo n. 0036733-39.2013.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Maria Paula Ribeiro da Silva, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via sistema Sisbajud, inclusive na modalidade automaticamente reiterada. Em suas razões recursais (ID 34623589), relata que a última pesquisa Sisbajud foi realizada há quase 6 anos, precisamente no dia 22/06/2016, e não foi efetivada com a utilização da nova ferramenta do sistema denominado, “teimosinha”. Afirma que a realização de nova pesquisa não deve estar condicionada à probabilidade de sucesso da medida e que tal entendimento passa ao largo da efetividade da tutela jurisdicional executiva. Diz que o Sisbajud tem por objetivo a facilitação automatizada de pesquisa de ativos financeiros de devedores, o que diminui a atuação direta da serventia do Juízo, pois deixou de ser necessária a expedição de ofícios por carta com AR ou a atuação de oficiais de justiça nas diligências, bastando uma ordem no próprio computador para que as instituições financeiras procedam aos bloqueios. Afirma que a negativa da reiteração permanente da ferramenta não pode se basear na sobrecarga de trabalho da secretaria do Juízo, porquanto o pedido se dá em interesse do credor e a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até 30 dias (“teimosinha”) constitui tecnologia mais avançada para localização de ativos financeiros com maior potencial de satisfação de crédito. Assevera que o órgão judicial não deveria negar a utilização de ferramenta aprimorada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a fim de conferir efetividade à tutela jurisdicional executiva, em atenção ao art. 797 do CPC, que estabelece realizar-se a execução em proveito da exequente. Acrescenta não se extrair da legislação processual o limite quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre as buscas, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. Pondera que as medidas anteriormente realizadas foram infrutíferas, o que demonstra a necessidade da busca por bens passíveis de penhora de forma reiterada a fim de satisfazer o débito. Aduz que a decisão agravada lhe acarretará excessiva onerosidade, causando perda financeira exorbitante, pois a inibe de receber a satisfação do seu crédito perante a agravada. Sustenta que a cada mês o débito da agravada aumenta, em decorrência da incidência legal de correção monetária e juros, tornando mais o cumprimento da obrigação. Argumenta que corre o risco de ver seu direito de crédito fulminado pela prescrição. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema Sisbajud (teimosinha). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 34623590 e 34623591). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Ao ID 119581317 do processo de referência, a exequente requereu a pesquisa de ativos financeiros via sistema SisbaJud, de acordo com a ferramenta de reiteração automática de penhora on-line, “teimosinha”, em nome da devedora, ao argumento de que a última medida foi efetuada no dia 22/06/2016, via sistema Bacenjud, sem a utilização da mencionada ferramenta. A magistrada a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 119903280 do processo de referência): Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. (...) Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. (...) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisas de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera, como se observa nos IDs 31435287; 31435291, p. 1/2; 31435314; 31435317, p. 1/3; 31435380; e 31435384, p. 1/2, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. Vale registrar que a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens, inclusive na modalidade automaticamente reiterada. Em análise aos autos de origem, verifica-se que a execução de título executivo extrajudicial teve início em 26/9/2013 (ID 31435265 do processo de referência) e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores (BacenJud: IDs 31435291, p. 1/2, 31435314, 31435317, p. 1/3, 31435384, p. 1/2; RenaJud: ID 31435291, p. 3, 31435317, p. 4, 31435384, p. 4 e 31435433, p. 1/2; ERIDF: ID 31435291, p. 4; InfoJud: ID 31435291, p. 12, todos do processo de referência), muito embora não se tenha obtido sucesso no pagamento da dívida exequenda. Assim, o processo foi suspenso e os autos, provisoriamente arquivados (IDs 31435457, 43929694, 47155074, 53606943, 57380099 e 114635769, todos do processo de referência). Posteriormente, embora o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília tenha deferido (117825849 do processo de referência) a penhora sobre o imóvel indicado ao ID 117599104 do processo de referência, a exequente desistiu da constrição e pleiteou a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema Sisbajud (teimosinha). Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de que o arquivo provisório dos autos foi determinado justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis da executada. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção do processo de execução. Ademais, há possibilidade de prosseguimento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Quanto à peculiaridade da medida vindicada, no que concerne à utilização de ferramenta denominada “teimoisinha”, em consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) depreende-se que tal funcionalidade estaria em funcionamento desde o mês de abril de 2021. Assim, cumpre ao Juízo a quo verificar a possibilidade de acesso e operacionalização para o uso da ferramenta em questão. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora